Tribunal: TJMT
Processo: 1022542-11.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022542-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CREUZA ASSIS DE SOUZA - CPF: 487.550.951-00 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1022542-11.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
CREUZA ASSIS DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUSÊNCIA DE ENVIO/ENTREGA DE CARTÃO MAGNÉTICO – CONTA SALÁRIO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE TED/DOC PARA OUTRA CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL
–
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ABALO MORAL INDENIZÁVEL

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

Não havendo provas suficientes nos autos acerca do abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos), a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência da ausência de envio do cartão magnético ao consumidor, o que implicou na necessidade de realização de TED/DOC para outra conta de titularidade do consumidor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de ato ilícito.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de ato ilícito.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a ausência de envio/entrega do cartão magnético ao consumidor, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor).

2.
Da inexistência de danos morais.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, não há nos autos p
rova mínima indiciária d
o abalo emocional que justifique tratamento restaurador indenizável, outrossim, a parte recorrente não logrou êxito em comprovar que fora submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3.
Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021